Tribunal: TJDFT
Processo: 0740312-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740312-73.2021.8.07.0000 Agravante(s) Banco Bradesco S.A. Agravado(s) AZ Serviços de Transportes EIRELI – ME e Lioudmila Ogorodnik Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 109131471 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial, ajuizada pelo ora agravante, em desfavor de AZ Serviços de Transportes EIRELI – ME e Lioudmila Ogorodnik (autos n. 0714158-43.2020.8.07.0003), indeferiu a penhora de veículo com os seguintes fundamentos: Indefiro o pedido de penhora do veículo indicado, pois a parte executada foi citada por edital por não haver sido localizada, de forma que, em princípio, tampouco será encontrado referido bem, o que afasta a possibilidade de satisfação do crédito pela medida pleiteada, a menos que seja apresentado elemento idôneo, como uma fotografia, do local em que o veículo possa ser localizado. Ademais, consigno que o endereço mencionado pela exequente é bastante semelhante ao indicado na petição inicial e já foi diligenciado sem êxito (diferença apenas de ter sido indicado sala 205, enquanto que na petição inicial consta sala 203). Proceda-se nos termos da decisão ID 108789298 (após a resposta da instituição financeira sobre a natureza da conta em que ocorreu a constrição, intime-se a parte executada a se manifestar no prazo de 15 dias, a ser contabilizado em dobro por se tratar de curadoria especial, e, após, a exequente, em 15 dias). Em razões recursais (Id 31551549), o agravante alega, em suma, não ter fundamento legal a decisão objurgada quanto à determinação de comprovação, por meio de fotografia, da locação do veículo indicado para penhora. Diz não poder o juiz atribuir ao credor um ônus não previsto em lei. Assinala que “o primeiro endereço indicado, era o do contrato, bem como que o veículo agora indicado foi localizado por meio de pesquisa RENAJUD que antes não o havia apontado, sendo, inclusive, o único sem restrição”. Destaca julgados, relacionados a ação de busca e apreensão, nos quais se concluiu pela “impertinência de se exigir a comprovação da localização do bem”. Ao final, requer “seja deferido o efeito ativo pelo Excelentíssimo Desembargador Relator, para após o que, seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a r. decisão recorrida para, pois assim decidindo estar-se-á promovendo JUSTIÇA!” Preparo recolhido (Ids 31551550 e 31551550). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o agravante, apesar de postular, em sede recursal, liminar efeito suspensivo ativo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ter cabimento a concessão dessa medida. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo ativo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo, o que foi somente indicado na parte dispositiva das razões recursais sem qualquer fundamentação sobre a urgência da medida. De qualquer sorte, sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto às partes agravadas oportunidade para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.